Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O acórdão embargado manifestou o entendimento deste colegiado: “O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Constituição definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas”.
2. Julgados de outros Tribunais sem força vinculante não condicionam o entendimento da Turma Recursal.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.